Tribunal: TJDFT
Processo: 0705082-93.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO POR UM DOS EX-CÔNJUGES. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À METADE DO VALOR DO ALUGUEL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART. 85 § 2o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Por apreciação equitativa, levando-se em consideração o trabalho efetivamente despendido pelo advogado no feito, a teor do § 2o do art. 85 do CPC, fixa-se a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

2. Enquanto não houver a alienação do imóvel, a propriedade do casal sobre o bem remanesce, sendo que, se um dos condôminos reside no imóvel com exclusividade, será devida reparação àquele que foi privado da fruição do bem, sendo devida a reparação, nos termos do art. 1.326 do Código Civil.

3. O direito ao recebimento de aluguel de imóvel por uso exclusivo de um dos ex-cônjuges não se confunde com o dever daquele que não está na posse do imóvel de pagar o financiamento do bem adquirido durante o vínculo conjugal.

4. Recurso da autora provido. Recurso do réu desprovido.